Tribunal: TCU
Processo: 008.666/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 14.021/2020-1a Câmara, que considerou ilegal e negou registro ao ato inicial de aposentadoria de Adriana Maria Simões de Arruda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedidos de reexame interpostos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO e pela servidora inativa Adriana Maria Simões de Arruda contra o Acórdão 14021/2020-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato inicial de aposentadoria da interessada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência ao órgão jurisdicionado de que o descumprimento do acórdão deste Tribunal poderá ensejar a aplicação da pena de multa de que cuida o art. 58 da Lei 8.443/1992, além da responsabilização solidária do gestor público pelos pagamentos realizados indevidamente; 9.3. dar ciência da presente deliberação aos recorrentes.